Tribunal: TJDFT
Processo: 0712817-42.2021.8.07.0004
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO EXISTENTE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (Arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).
2. Assiste razão ao embargante, pois o acórdão não analisou o pedido de compensação formulado na contestação e reapresentado no recurso inominado. Contudo, esse pedido não merece prosperar, uma vez que a quantia de R$ 20.000,00 já foi devidamente devolvida pela autora, mediante pagamento instantâneo Pix (ID Num. 36292786 - Pág. 1) destinado à primeira requerida, e o valor de R$ 160,37 já considerado na apuração do valor R$1.020,03 pela magistrada de origem e mantido por este colegiado. Por conseguinte, o pedido contraposto para compensação de valores mostra-se improcedente.
3. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS apenas para suprir a omissão nos termos acima, sem modificação do resultado do julgamento.
4. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.